Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700666-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: DEIMISON BATISTA AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Deimison Batista Azevedo, em que a d. Juíza a quo deferiu a conversão do feito em ação de execução de título extrajudicial e revogou, por conseguinte, a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, bem como determinou a baixa da restrição gravada via RENAJUD (ID 111021752). A agravante sustenta, em síntese, que a retirada do gravame se mostra precipitada, uma vez que a execução sequer foi iniciada, inexistindo qualquer garantia de que o crédito será adimplido pelo agravado. Acrescenta que a medida beneficia o devedor, pois poderá usar livremente o veículo sem que tenha tido qualquer ônus. Assevera que a manutenção do gravame pode, inclusive, ocasionar a apreensão do veículo em alguma blitz ou abordagem policial, o que certamente poderia contribuir para a retomada da ação de busca e apreensão ou até mesmo a penhora do veículo para quitação do débito cobrado na ação executiva. Argumenta que o veículo foi dado como garantia da dívida, indicando a necessidade de manter a restrição, ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido convertida para uma ação de execução. Aduz, ademais, que, além da probabilidade do direito, o risco de dano é de fácil constatação, na medida em que o agravado poderá repassar o veículo para terceiro a qualquer momento; poderá haver a depreciação do bem; ou o devedor poderá se envolver em acidente de trânsito, dificultando a obtenção do crédito pela agravante. Requer, pois, a concessão a tutela antecipada recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a inclusão de gravame de circulação sobre o veículo objeto do contrato. Preparo regular (ID’s 31954222 e 31954223). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Alega a agravante, como relatado, que a medida de baixa da restrição gravada via RENAJUD se mostra precipitada, considerando que a execução sequer foi iniciada, inexistindo qualquer garantia de que o crédito será adimplido pelo agravado. Contudo, ao que se extrai da decisão impugnada, foi dado início ao processo executivo de acordo com o estabelecido pelos artigos 827 e seguintes do Código de Processo Civil, ou seja, com a fixação dos honorários advocatícios devidos pelo executado; determinação de citação e de pagamento do valor devido no prazo de 3 dias; concessão de prazo para oferecimento de embargos à execução e; caso não adimplido o débito, foram estabelecidas medidas de constrição judicial. Veja-se a decisão na íntegra (ID 111021752): Em observância aos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como considerando que o contrato juntado aos autos possui os requisitos que o qualificam como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC, DEFIRO a conversão do feito em ação de execução de título extrajudicial. Anote-se. Revogo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato que instrui a exordial, bem como determino a baixa da restrição gravada via RENAJUD. Cite-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora. Honorários de 10% (dez por cento), salvo embargos. Caso necessário, expeça-se a competente carta precatória. Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte devedora opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. a) Caso o endereço indicado no pedido de conversão em execução já tenha sido objeto de diligência infrutífera por este Juízo, no feito de busca e apreensão, bem como já conste nos autos a procura do paradeiro do requerido via Sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, a parte exeqüente deverá ser intimada a promover a citação editalícia no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. b) Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal ou opostos embargos sem efeitos suspensivos, proceda-se nos termos abaixo delineados: PESQUISA BACENJUD. A fim de imprimir efetividade e celeridade à presente execução, conferindo duração razoável ao processo, consoante o preceituado na Emenda Constitucional n. 45 e previsão inserta no Art. 835 do novo CPC, defiro a expedição de ofício, por meio eletrônico, dirigido ao Banco Central do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam bloqueados, até o limite do valor executado. Aguarde-se por eventuais respostas positivas. a) Sendo frutífera a pesquisa BACENJUD, venham os autos conclusos. b) Contudo, caso a pesquisa de ativos financeiros reste infrutífera ou sejam encontrados valores de pequena monta, determino, desde já, o desbloqueio da indigitada importância. PESQUISA RENAJUD. Restando infrutífera a pesquia BACENJUD, proceda-se a consulta pelo sistema RENAJUD, com o fito de localizar registro de veículo(s) em nome da parte devedora. Sendo positiva a resposta, nos termos do §1o do art. 845 do NCPC, lavre-se termo de penhora do veículo individualizado. Intime-se o executado através do advogado constituído nos autos. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal, nos termos do disposto no Art. 841, § 2o, do CPC. Efetivada a intimação do executado, intime-se o exequente para que esclareça se possui interesse na adjudicação do bem ou o envio à hasta pública. Em caso afirmativo, deverá apresentar documento comprobatório do preço médio do bem, para fins de avaliação, nos termos do art. 871, IV do NCPC. Sem prejuízo, proceda-se à averbação da penhora do bem no sistema RENAJUD, nos termos do art. 837 do NCPC. Constatando-se ser(em) o(s) automóvel (eis) objeto de contrato de alienação fiduciária ou de leasing, intime-se o exeqüente para que requeira o que entender pertinente. PESQUISA ERIDF. Caso a consulta pelo sistema RENAJUD não encontre nenhum veículo em nome da(s) parte(s) executada(s), defiro desde já a consulta de bens imóveis através do sistema ERIDF. a) Sendo fruífera a pesquisa ERIDF, intime-se o(s) executado(s) a se manifestar(em). b) Sendo infrutífera, promova-se a pesquisa INFOJUD, nos termos a seguir. PESQUISA INFOJUD. A quebra do sigilo fiscal, além de ser uma medida excepcional, que só deve ser deferida no exclusivo interesse da Justiça, exige, para a sua efetivação, comprovação de que o exeqüente esgotou todas as tentativas de obter informações sobre bens do executado, bem como que haja relevantes motivos a justificar tal medida. Na hipótese vertente, o credor efetivou todas as diligências possíveis para busca de seu crédito, (BACENJUD, RENAJUD e ERIDF), todas sem êxito. Portanto, confirmando-se esse cenário, DEFIRO, em caráter excepcional, a consulta, via INFOJUD, das três últimas declarações de renda da parte executada, as quais deverão ficar acostadas em pasta apropriada, da qual terá vista apenas o advogado da parte exequente. a) Vindo a resposta, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do resultado da pesquisa realizada por meio do sistema INFOJUD, que se encontra acondicionado em pasta própria no Cartório deste Juízo. b) Realizada a pesquisa INFOJUD e restando a medida infrutífera, venham os autos conclusos, para análise do feito, nos termos do art. 921, III do NCPC. Intime-se. Diante disso, tem-se que, convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, deixa de subsistir o fundamento para a manutenção da medida de restrição judicial do veículo, gravada via RENAJUD, a qual foi concedida com o viso de assegurar o alcance da tutela jurisdicional específica pretendida inicialmente pelo agravante, consistente na busca e apreensão do veículo. Ademais, ainda que o veículo descrito no contrato tenha sido dado como garantia ao pagamento do débito, certo é que não houve a sua penhora, mostrando-se descabida, neste momento processual, a medida de natureza cautelar mencionada. Como visto, o feito ainda se encontra em fase de citação para o pagamento da dívida. Nessa linha de entendimento, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. REMOÇÃO DA RESTRIÇÃO EFETIVADA NO CURSO DO PROCEDIMENTO ANTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. 1. Convertida a busca e apreensão em execução, deixa de subsistir o fundamento legal que deu ensejo à restrição judicial do veículo objeto da alienação fiduciária. Daí porque não configura error in procedendo, a determinação de levantamento da restrição aposta por meio do sistema RENAJUD. 2. Em sede de execução, cita-se o devedor para adimplir voluntariamente a dívida no prazo legal. Não realizado o pagamento, determina-se a penhora, avaliação e intimação. Decerto a parte exequente pode formular pedidos de natureza cautelar, mas necessita, para tanto, além de requerê-los expressamente, demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365975, 07443462820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito invocado, deve ser indeferida a tutela de urgência almejada pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora